Tribunal: TJMT
Processo: 0003400-79.2015.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Visto.
Trata-se do terceiro recurso de embargos de declaração interposto por VILSON MARTINS DA LUZ nos autos epigrafados.
Os dois recursos anteriores foram considerados protelatórios, com a aplicação das multas cabíveis.
O art. 1.026, §4o do CPC determina:
“§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”
Assim, o presente recurso é inadmissível.
Ante o exposto, não conheço do recurso e advirto quanto às sanções por atos atentatórios à dignidade da Justiça.
Certifique-se o trânsito em julgado, ante a não interrupção do prazo recursal.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.